Tribunal: TJSP
Processo: 1016609-31.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - Pretensão da ré de reformar a r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral para que seja afastada a condenação; ou, subsidiariamente, reduzido o valor – Cabimento parcial – Hipótese em que a empresa aérea se limitou a imputar a culpa pelo ocorrido a uma manutenção não programada

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - Pretensão da ré de reformar a r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral para que seja afastada a condenação; ou, subsidiariamente, reduzido o valor – Cabimento parcial – Hipótese em que a empresa aérea se limitou a imputar a culpa pelo ocorrido a uma manutenção não programada na aeronave, sem carrear aos autos do processo alguma prova da regularidade ou do zelo nos serviços prestados - Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos – Dano moral configurado – Valor fixado a título de indenização pela r. sentença em R$5.000,00 para cada autora que se mostra excessivo para compensar o grau de transtorno experimentado por elas, comportando redução para R$3.000,00 para cada; valor este mais compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - JUROS DE MORA - Pretensão da ré de reforma da r. sentença quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora - Descabimento - Juros de mora que, em hipótese de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, e não da data da prolação da sentença - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.